Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740482-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CONCEICAO APARECIDA DOS REIS EXECUTADO: ALEXANDRE MIRANDA, MARILENE MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Conceição Aparecida dos Reis contra a decisão de indeferimento da penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora (Marilene Miranda) proferida no cumprimento de sentença 0711600-86.2020.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 9.638,68 – última atualização em 15.8.2023 – id 1 168885246). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o requerimento formulado pela parte exequente, em id. 168883544/168885246, voltado à penhora de percentual de pensão recebida pela parte executada MARILENE MIRANDA, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC. Destaco, por oportuno, que a parte exequente não logrou instruir o seu requerimento, não se desincumbindo da carga processual à ela acometida, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC. Trata-se, portanto, de requerimento genérico, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico. Assim, assinalo o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que a parte exequente promova o andamento do feito, requerendo as medidas adequadas à satisfação de seu crédito ainda não adotadas nos autos, sob pena de suspensão (art. 921 do CPC). Com ou sem a manifestação da parte exequente, nesse último caso, depois da respectiva certificação, retornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “todas as medidas cabíveis para localizar bens dos executados foram exauridas. As pesquisas em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD se mostraram infrutíferas. Por conseguinte, a penhora de vencimentos surge como a única alternativa viável para satisfação do crédito exequendo, uma vez que outras opções se esgotaram”; b) “a decisão impugnada diverge da jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)”; c) “a morosidade na realização da penhora sobre os vencimentos da Segunda Devedora perpetua o estado de insatisfação do crédito, acarretando prejuízos à Agravante, que depende da celeridade processual para assegurar seus direitos”. Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte segunda executada (Marilene Miranda) à razão de 30% (trinta por cento), até a satisfação do débito. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido liminar, para admitir a penhora de oito por cento dos vencimentos da parte devedora Marilene Miranda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 29 de março de 2023 (id 154001461), em razão da sentença de procedência para condenar a parte ré (locatário e fiadora) “ao pagamento pelo custeio quanto aos necessários reparos ao imóvel locado no valor de R$ 3.612,50 (três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, pro rata, desde o desembolso”. Foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, infrutíferas. Em busca de bens penhoráveis, constatou-se que a segunda executada, Marilene Miranda (ora agravada), recebe pensão proveniente da Secretaria de Estado de Educação, com rendimentos brutos à ordem de R$ 3.808,27, e líquido de R$ 3.482,80 (id 51617637). Pois bem. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, constata-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 29 de março de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. Em análise da prova documental produzida, o comprovante de rendimentos acessado pelo portal da transparência indica que a agravada recebe pensão proveniente da Secretaria de Estado de Educação, com rendimentos brutos à ordem de R$ 3.808,27, e líquido de R$ 3.482,80 (id 51617637). Além disso, não teria sido produzido qualquer informe que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica da devedora, admitir a penhora no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta da agravada Marilene Miranda, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator